Tribunal: TJPA
Processo: 0811885-06.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811885-06.2026.8.14.0000

PACIENTE: DANIELA RIBEIRO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SÃO FELIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE SANEAMENTO POSTERIOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Regimental em Habeas Corpus interposto por Daniela Ribeiro de Oliveira contra decisão monocrática que não conheceu do writ, em razão da ausência de documentos essenciais, como o decreto de prisão preventiva e a sentença condenatória. A defesa alegou nulidade por deficiência de defesa técnica, ausência dos requisitos da prisão preventiva e pleiteou a possibilidade de juntada posterior dos documentos faltantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível o conhecimento de habeas corpus instruído de forma deficiente; (ii) saber se a juntada posterior de documentos em agravo regimental pode sanar a ausência de prova pré-constituída; e (iii) saber se o habeas corpus pode ser utilizado para rediscutir condenação transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus exige prova pré-constituída, sendo ônus do impetrante instruir a inicial com todos os documentos indispensáveis à análise do alegado constrangimento ilegal, não se admitindo dilação probatória.

4. A ausência de peças essenciais inviabiliza o exame do mérito, justificando o não conhecimento da impetração, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

5. A juntada extemporânea de documentos em sede recursal não supre a deficiência instrutória, configurando inovação indevida e afrontando a natureza célere da ação mandamental.

6. A alegação de acesso aos autos eletrônicos não afasta o dever da parte de instruir adequadamente o
writ
.

7. A superveniência do trânsito em julgado da condenação impede a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, reforçando a inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo regimental conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O habeas corpus exige prova pré-constituída, incumbindo ao impetrante instruir adequadamente a inicial com os documentos essenciais. 2. A juntada posterior de documentos não sana a deficiência instrutória do writ. 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal após o trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 312; CPP, art. 654.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 244242 DF; STJ, AgRg no HC 827576 MG; STJ, HC 555.157/RS; STJ, Súmula 648.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER do Agravo Regimental
, e no mérito
NEGAR PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CRIMINAL

PROCESSO Nº
0811885-06.2026.8.14.0000

AGRAVANTE:
DANIELA RIBEIRO DE OLIVEIRA

ADVOGADO:
WALINSON DE BRITO SOUZA – OAB/PA 86.627

ÓRGÃO JULGADOR COLEGIADO
: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR:
DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental em Habeas Corpus interposto por
DANIELA RIBEIRO DE OLIVEIRA
(ID 36242209), por intermédio de advogado particular, contra a decisão monocrática de ID 36204365, proferida pelo Desembargador Plantonista que não conheceu da ordem de Habeas Corpus anteriormente impetrada.

O fundamento central da negativa de seguimento do Habeas Corpus foi a instrução deficiente do feito, uma vez que o impetrante deixou de colacionar aos autos documentos indispensáveis à compreensão da controvérsia, notadamente o decreto de prisão preventiva e a sentença condenatória proferida nos autos de origem.

Na petição inicial do
writ
(ID 36202266), a defesa sustentava que a paciente sofria constrangimento ilegal em virtude de sua condenação por omissão no crime de estupro de vulnerável. Alegava-se, em síntese, a existência de nulidade por deficiência de defesa técnica, nos termos da Súmula nº 523 do STF, sob o argumento de que a tese de coação moral irresistível não teria sido oportunamente arguida.

A Defesa alegava ainda, a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da custódia cautelar e a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Ao analisar o pleito liminar, o Desembargador Plantonista asseverou que a prova no Habeas Corpus deve ser pré-constituída, incumbindo ao impetrante o ônus de instruir a inicial com as peças necessárias para evidenciar o alegado constrangimento. Diante da ausência de cópia do título prisional e da sentença, o magistrado concluiu pela inviabilidade do exame das alegações, determinando a baixa e o arquivamento dos autos (ID 36204365).

Inconformada, a defesa interpôs o presente Agravo Regimental (ID 36242209), requerendo o saneamento do vício mediante a juntada posterior dos documentos faltantes em sede recursal. Sustenta a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, argumentando que o acesso direto deste Tribunal aos autos eletrônicos de origem, mitigaria o rigor formal.

A defesa reitera as teses de mérito quanto à nulidade processual e à desproporcionalidade da prisão.

A Procuradoria de Justiça, manifestando-se por meio do parecer de ID 36433937, limitou-se a registrar que, nos termos do art. 266, § 2º, do Regimento Interno do TJPA, o Ministério Público não possui o dever de manifestação obrigatória em agravo regimental quando não há juízo de retratação, devendo os autos ser levados diretamente a julgamento pelo colegiado.

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso em exame preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

A previsão do Agravo Regimental encontra amparo no art. 133, inciso XII, alínea 'd', c/c o art. 266, ambos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sendo o meio processual adequado para impugnar decisões monocráticas que possam causar prejuízo ao direito das partes.

No que tange à tempestividade, verifica-se que a decisão agravada foi proferida durante o plantão judiciário e o recurso foi interposto dentro do prazo de 05 (cinco) dias estabelecido para matéria penal.

A legitimidade da agravante é evidente, visto tratar-se da própria paciente prejudicada pelo não conhecimento do
writ
originário. Portanto, o recurso deve ser conhecido.

II. MÉRITO

- Do Ônus da Instrução no Habeas Corpus

A controvérsia central reside em definir se a decisão monocrática que não conheceu do Habeas Corpus por instrução deficiente deve ser mantida, a despeito da tentativa da defesa de sanar o vício em sede recursal.

Após detida análise do ordenamento jurídico e da jurisprudência consolidada, concluo que o inconformismo não merece prosperar.

O habeas corpus é uma ação constitucional de rito sumaríssimo e cognição limitada, que exige, por sua própria natureza, a apresentação de prova pré-constituída.

Diferentemente de outras ações penais, o
writ
não admite dilação probatória, o que impõe ao impetrante, especialmente quando assistido por advogado constituído, o dever de instruir a petição inicial com todos os documentos necessários para a exata compreensão do fato e do direito alegados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao asseverar que a instrução dos autos é ônus processual inafastável da parte impetrante:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. EXAME INVIÁVEL. 1. No presente feito, a impetrante não colacionou aos autos nenhum dos documentos necessários para a análise do pleito de alteração do regime prisional. 2. Conforme julgado desta Corte, "Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória" (AgRg no RHC n. 160.277/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022). 3. O indeferimento liminar do writ, impetrado por profissional legalmente habilitado, não viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, diante da instrução deficiente. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 827576 MG 2023/0186715-6, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

No caso concreto, o Agravante deixou de colacionar o decreto de prisão preventiva e a sentença condenatória, documentos que constituem o próprio fundamento do suposto constrangimento ilegal.

De modo que, sem o acesso ao inteiro teor do título judicial impugnado, resta inviabilizado o confronto analítico entre a fundamentação do juízo de primeiro grau e os argumentos defensivos.

O magistrado, como destinatário das provas, não pode ser compelido a realizar diligências ou suprir omissões da defesa para investigar a existência de ilegalidades que não foram minimamente demonstradas documentalmente no ato do protocolo.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a ausência de peças essenciais impede o conhecimento da impetração, conforme se colhe do seguinte julgado:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. HOMOLOGAÇÃO DE DECISÃO ESTRANGEIRA. ALEGADA IMINÊNCIA DE CONSTRIÇÃO DE LIBERDADE. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO, OBJETO ÚNICO DA TUTELA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A deficiência na instrução do habeas corpus, face à ausência de peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal, implica o não conhecimento do writ.
2. A ausência de demonstração, de forma objetiva e dotada de plausibilidade, da iminente ameaça de constrição ilegítima do direito de locomoção do paciente, impede o conhecimento da impetração. 3. In casu, o impetrante manejou habeas corpus “ante a evidente ameaça de privação de sua liberdade com base em uma decisão penal estrangeira que se encontra eivada de vícios e afronta os direitos fundamentais garantidos pelas leis brasileiras”. 4. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022; HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022. 5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122 .904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 7. Agravo interno DESPROVIDO. (STF - HC: 244242 DF, Relator.: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 09/09/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-09-2024 PUBLIC 11-09-2024)

Na mesma esteira, o
Superior Tribunal de Justiça
reforça que a correta instrução é requisito indispensável para a análise do mérito da demanda, sob pena de não conhecimento por deficiência de instrução. Cito julgado:

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. NÃO JUNTADA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - O impetrante não juntou aos autos cópia r. decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, por ocasião da audiência de custódia, impedindo, em virtude da instrução deficiente, a exata compreensão da controvérsia, sendo pacífica a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que é ônus do impetrante a correta instrução dos autos, sob pena de não conhecimento do writ. Precedentes. III - Não analisada pelo eg. Tribunal a quo a questão atinente à alegação de nulidade das provas colhidas por ocasião da audiência de custódia, não cabe a esta Corte examinar o tema, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 555.157/RS, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 28/2/2020.)

A alegação da defesa de que a tramitação do processo em meio eletrônico permitiria ao julgador o acesso direto às peças da origem não socorre a Agravante.

De modo que, o dever de instruir o habeas corpus permanece integralmente com o impetrante, independentemente da forma de tramitação do processo principal.

Portanto, transferir ao Tribunal de Justiça a responsabilidade de garimpar documentos em autos de primeiro grau, subverte a lógica da ação mandamental e compromete a celeridade e a eficiência da prestação jurisdicional.

Dessa forma, a decisão que não conheceu do pedido originário fundou-se em premissas jurídicas sólidas e conformes à jurisprudência dos Tribunais Superiores.

-
Da Impossibilidade de Saneamento Posterior:

No que tange à pretensão da Agravante de promover o saneamento do vício de instrução em sede de agravo regimental, mediante a juntada tardia do decreto prisional e da sentença condenatória, verifico que tal pleito carece de sustentáculo jurídico e processual.

O habeas corpus é ação de natureza constitucional que, por seu rito célere e sumaríssimo, não admite dilação probatória nem a concessão de prazos para a regularização da inicial após o seu ajuizamento.

A prova do constrangimento ilegal deve ser, obrigatoriamente, apresentada no momento da impetração, sob pena de inviabilizar o exercício da jurisdição de forma imediata e eficaz.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará consolidou o entendimento de que a juntada extemporânea de documentos essenciais não possui o condão de sanar a deficiência instrutória verificada no momento do ajuizamento da ação mandamental.

A tentativa de corrigir a omissão defensiva em fase recursal configura indevida inovação, o que é rechaçado pelos tribunais pátrios em prol da segurança jurídica e da higidez dos procedimentos especiais.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM. IMPOSSIBILIDADE DE SANEAMENTO EXTEMPORÂNEO DA INSTRUÇÃO. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, sob fundamento de ausência de prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal. A defesa alegou falha sistêmica no PJe que impediu a juntada integral dos documentos no momento da impetração, posteriormente sanada, e requereu o conhecimento do writ com a instrução regularizada. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se a juntada extemporânea de documentos essenciais ao habeas corpus permite o conhecimento da ordem, à luz do princípio da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas. III. Razões de decidir: O habeas corpus exige prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória. Documentação essencial deve acompanhar a impetração, conforme jurisprudência consolidada do STJ. A juntada tardia de documentos não supre a deficiência instrutória verificada no momento do ajuizamento do habeas corpus, não sendo possível o conhecimento da ordem, mesmo diante da posterior regularização. Ademais, no caso concreto, não houve a regularização da instrução processual, persistindo a ausência dos documentos essenciais, o que mantém o óbice ao conhecimento da ordem. IV. Dispositivo e tese: Agravo regimental conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada. Tese de julgamento: “A juntada extemporânea de documentos essenciais não sana a deficiência instrutória do habeas corpus, inviabilizando o seu conhecimento.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 4º; CPP, art. 654. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 621.314/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 11.02.2021; STJ, RCD no AgRg no HC 889.776/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024, DJe 19.11.2024. ACÓRDÃO. Vistos e etc... Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em negar provimento ao presente agravo regimental para manter in totum a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. 48ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) - Sessão de Direito Penal, com início em 05 de agosto de 2025 e término em 07 de agosto de 2025. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. Belém/PA, 08 de agosto de 2025. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR - DESEMBARGADOR RELATOR (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809178-02.2025.8.14.0000 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 05/08/2025)

Nesse contexto, impende asseverar que o dever de instruir o feito com prova pré-constituída não é uma formalidade dispensável, mas um pressuposto de admissibilidade objetiva da própria ação. O magistrado plantonista, ao verificar que a inicial estava desacompanhada das peças fundamentais para a análise do pedido, agiu em estrita observância ao ordenamento jurídico, uma vez que a ausência de tais elementos obstaculiza a própria compreensão da lide e a verificação da verossimilhança das alegações.

O Superior Tribunal de Justiça, em recente e elucidativo precedente, reafirmou a impossibilidade de saneamento posterior em casos análogos, destacando que a instrução deficiente no ato da impetração não pode ser suprida pela juntada de peças no agravo regimental.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO HABEAS CORPUS. JUNTADA POSTERIOR DE PEÇAS. NÃO SANEAMENTO DO VÍCIO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. Agravo regimental interposto contra decisão da presidência que indeferiu liminarmente habeas corpus por instrução deficiente, em razão da ausência de cópia do inteiro teor do acórdão proferido pelo Tribunal local no agravo em execução penal apontado como ato coator. 2. Fato relevante. Consta que foi indeferido pedido de prisão domiciliar formulado pela agravante, tendo o habeas corpus sido instruído apenas com a ementa do acórdão e voto divergente, sem o inteiro teor do julgado e, posteriormente, com acórdão relativo a outro processo. 3. As decisões anteriores. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus por deficiência de instrução, consignando tratar-se de ônus do impetrante instruir adequadamente a inicial com as peças necessárias à demonstração do alegado constrangimento ilegal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se, em ação de habeas corpus indeferida liminarmente por instrução deficiente, é possível sanar, em agravo regimental, a ausência de cópia do inteiro teor do acórdão apontado como ato coator, mediante juntada posterior de documentos, inclusive quando o acórdão juntado é relativo a outro processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O habeas corpus, ação constitucional de cognição limitada, exige prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal, incumbindo ao impetrante instruir, no momento da impetração, a inicial com todas as peças necessárias ao exame da pretensão. 6. Configura ônus processual do impetrante a correta instrução dos autos no protocolo do habeas corpus, ou por ocasião da interposição do recurso cabível, sendo a deficiência de instrução causa de não conhecimento do writ. 7. A juntada posterior de documentos não supre o vício de instrução deficiente existente no momento da impetração, não sendo possível, em agravo regimental, sanar a ausência de peças essenciais que fundamentaram o indeferimento liminar. 8. No caso concreto, além de não ter sido juntado, na impetração, o inteiro teor do acórdão do agravo de execução penal indicado como ato coator, a agravante posteriormente acostou acórdão relativo a outro processo, o que mantém a insuficiência da instrução do habeas corpus. 9. O agravo regimental não trouxe argumentos novos ou específicos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impondo-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantido o indeferimento liminar do habeas corpus por instrução deficiente. Tese de julgamento: 1. O impetrante deve instruir o habeas corpus, no momento da impetração ou da interposição do recurso ordinário constitucional, com prova pré-constituída e peças essenciais aptas a demonstrar o alegado constrangimento ilegal. 2. A juntada posterior de documentos, inclusive em agravo regimental, não sana o vício de instrução deficiente do habeas corpus existente no momento da impetração. 3. A apresentação, em substituição, de acórdão relativo a outro processo não supre a falta de cópia do inteiro teor do acórdão indicado como ato coator, impedindo o conhecimento do habeas corpus. Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos indicados no voto além da disciplina geral do habeas corpus na CF/1988 e na legislação processual penal. Jurisprudência relevante citada: Os precedentes mencionados constam apenas em trechos expressamente citados no voto. (AgRg no HC n. 1.071.554/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 31/3/2026, DJEN de 8/4/2026.)

Ademais, o argumento da defesa pautado no princípio da instrumentalidade das formas não se aplica à hipótese sob exame. Referido princípio visa o aproveitamento de atos processuais que, embora praticados de forma diversa da prescrita em lei, atingem sua finalidade essencial sem causar prejuízo às partes.

Contudo, a ausência de instrução mínima e obrigatória no habeas corpus impede que a ação atinja seu escopo precípuo, pois subtrai do julgador a base fática necessária para o exercício do controle de legalidade do ato coator. A flexibilização excessiva de pressupostos processuais objetivos, sob o pretexto da instrumentalidade, resultaria na desnaturação da via mandamental e na subversão das normas de competência e procedimento.

Portanto, a decisão monocrática de não conhecimento deve ser preservada em sua integralidade, vez que a regularização documental pretendida em sede recursal é inadmissível, conforme se colhe, ainda, da orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS: INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento ao habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, considerada ausência de prova pré-constituída. A defesa buscava a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de paciente reincidente. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível habeas corpus desacompanhado das peças indispensáveis à análise dos pedidos formulados e (ii) determinar se o risco de reiteração delitiva justifica a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública. III. Razões de decidir 3. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a demonstrarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a juntada tardia de documentos para suprir a deficiência da instrução consiste em indevida inovação recursal, insuscetível de exame em sede de agravo regimental. Precedentes. 5. A reincidência ou a existência de registro de procedimentos, ou ações penais em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, o que indica a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Jurisprudência relevante citada: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021; HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017; HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019; HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021; HC nº 179.812-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 08/06/2020; HC nº 198.080-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/05/2021. (HC 256149 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 25-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-07-2025 PUBLIC 02-07-2025)

Para além dos óbices processuais de natureza instrutória já detalhados, verifica-se que a pretensão da Agravante esbarra em obstáculo intransponível relativo à estabilidade da coisa julgada.

Compulsando os autos originários da ação penal nº 0801021-17.2021.8.14.0053, constata-se a existência de certidão de trânsito em julgado da condenação, ocorrido em 23/04/2025, conforme se extrai do ID 143217752. Desse modo, tal fato altera substancialmente a natureza jurídica da impugnação pretendida, uma vez que o ordenamento jurídico pátrio não admite a utilização do
habeas corpus
como via para rediscutir sentenças condenatórias definitivas.

A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores é firme no sentido de que a ação mandamental não pode servir como sucedâneo de revisão criminal.

A revisão criminal possui rito próprio e espectro de cognição mais amplo, sendo a sede adequada para a análise de eventuais nulidades ou injustiças na dosimetria da pena após o encerramento da relação processual. Permitir o uso do
writ
neste cenário implicaria em subversão das regras de competência e em perpetuação indefinida do litígio, em detrimento da segurança jurídica.

EMENTA: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PACIENTE CONDENADO NOS AUTOS DE AÇÃO PENAL COM ACÓRDÃO CONDENATÓRIO TRANSITADO EM JULGADO. IMPUGNAÇÃO À DOSIMETRIA PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT USADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É pacífico na jurisprudência brasileira a inadmissibilidade do habeas corpus quando cabível instrumento processual específico, a exemplo de recurso ou mesmo meio de impugnação autônomo. In casu, considerando a ocorrência do trânsito em julgado no acórdão que confirmou a sentença de primeiro grau, caberia à parte impugná-lo somente por meio da revisão criminal, não sendo cabível o habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal. 2. Habeas corpus não conhecido. ACÓRDÃO. Vistos e etc... Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo não conhecimento do writ impetrado, nos termos do voto do Relator. 69ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 18 de outubro a 20 de outubro de 2022. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. Belém/PA, 21 de outubro de 2022. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR - DESEMBARGADOR RELATOR (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0811601-37.2022.8.14.0000 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 18/10/2022)

Nesta toada, a existência de condenação definitiva atrai a incidência da orientação consolidada na Súmula nº 648 do Superior Tribunal de Justiça, que reforça a prejudicialidade de pedidos de trancamento ou de revisão de mérito em sede de
habeas corpus
quando já proferida e estabilizada a sentença condenatória.

SÚMULA STJ nº 648 (TERCEIRA SEÇÃO) [DIREITO PROCESSUAL PENAL - AÇÃO PENAL]: A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus. (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2021, DJe 19/04/2021)

No caso em apreço, não se vislumbra qualquer ilegalidade flagrante ou teratologia que justifique a concessão da ordem de ofício. A condenação da agravante Daniela Ribeiro de Oliveira foi confirmada em segunda instância e submetida ao crivo das instâncias superiores, não havendo espaço para a reabertura de debates probatórios ou processuais nesta via estreita.

O Supremo Tribunal Federal reitera a inviabilidade de rediscussão de condenação transitada em julgado por meio de agravo regimental em habeas corpus:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática em que negado seguimento a habeas corpus impetrado com o objetivo de ver fixado regime de cumprimento de pena mais brando. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia gira em torno da possibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de revisão criminal, para obtenção de benefício ao réu após o trânsito em julgado da condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, sendo inviável sua admissão para rediscutir condenação com trânsito em julgado. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo interno desprovido. (HC 248157 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 16-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-02-2025 PUBLIC 06-02-2025)

Portanto, diante da cristalização da coisa julgada e da inadequação da via eleita, a manutenção da decisão monocrática de não conhecimento do
writ
é medida que se impõe, restando prejudicada qualquer análise sobre o mérito da causa originária.

III. DISPOSITIVO

Diante do exposto,

CONHEÇO
do Agravo Regimental em Habeas Corpus Criminal e, no mérito
NEGO PROVIMENTO
, para que seja mantida integralmente a decisão monocrática de ID 36204365, que não conheceu da ordem de habeas

corpus impetrado em favor da agravante Daniela Ribeiro de Oliveira, em razão da ausência de prova pré-constituída.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Belém, 28/05/2026